Tribunal: STF
Processo: ARE 1360791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDORA MUNICIPAL. Icém. Professor de educação infantil. Piso salarial profissional nacional. LF nº 11.738/08. Jornada de trabalho. Composição. 1. Piso salarial profissional nacional. O art. 2º da LF nº 11.738/08 estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica que cumpram jornada de 40 horas/aulas semanais ('caput' e § 1º); e os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho devem ser proporcionais a esse piso (§ 2º). A autora possui jornada de trabalho de 30 horas/aulas semanais e os holerites acostados aos autos demonstram que o município jamais lhe pagou vencimento base proporcional inferior ao piso nacional. Não há demonstração de violação da legislação de regência (LM nº 1.438/99 até 23-12-2019 e LCM nº 2.058/19 a partir de então) quanto à fixação do vencimento de cada faixa salarial, que abrange as progressões vertical e horizontal. 2. Jornada de trabalho. Composição. O art. 2º, § 4º da LF nº 11.738/08 estabelece limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, devendo o restando ser cumprido com atividades extraclasse. Há notícia, não infirmada eficazmente pela autora, de que os professores do município de Icém cumprem jornada de trabalho adequada à legislação. Improcedência. Recurso da autora desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXVI; e 37, inciso X; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente